Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-77.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-77.2021.8.14.0501

APELANTE: JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 – DEISÃ CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – LOCAL E O MODO DA APREENSÃO DE ENTORPECENTE DE ALTO PODER VICIANTE DENOTA O COMÉRCIO DE DROGAS -
DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – PLAUSIBILIDADE – AUSENCIA DE RAZOABILIDADE.READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 07 ANOS DE RECLUSÃO PARA 06 ANOS DE RECLUSÃO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. PENA FINAL EM 02 ANOS DE RECLUSÃO SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I –
A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada pelo
IPL acostado ao acervo processual; do auto de apreensão, além do laudo toxicológico definitivo, que analisou cerca de sete petecas, pesando aproximadamente 3,0 gramas, da substância entorpecente, conhecida como “cocaína”.
No tocante a autoria, as provas orais corroboraram em indicar o recorrente como protagonista do delito em debate;

II – Quanto a dosimetria implementada, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 50 dias multa, para isso considerou os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além do art. 42 da Lei 11.343/06. Todavia, em detida análise dos moduladores judiciais, verificou-se que os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, foram assentadas em motivação ínsita ao próprio tipo penal, devendo, incontinenti, serem afastadas. Nesse molde, a pena base deveria ser readequada de 07 anos de reclusão e 50 dias multa, para 06 anos e 40 dias multa. Por ocasião da 2ª fase da dosimetria não ocorreu qualquer circunstância atenuante e nem agravante. Na terceira fase, não concorreu causa de aumento de pena, mas tão somente causa de diminuição de pena, em face do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, que deve ser aplicado no máximo em virtude de preencher
todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo, incontinenti, reduzida em 2/3, passando para perfazendo a pena em 02 anos de reclusão e 13 dias multa, a qual, pela quantidade de pena aplicada, deve
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do juízo das execuções;

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado
às penas de
02 anos de reclusão e 13 dias multa, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do juízo das execuções;

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Distrital de Mosqueiro
/PA.

A defesa em suas razões asseverou pela absolvição do recorrente por negativa de autoria,
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por
JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA,
inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo
M.M. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro/PA.

Narra a exordial,
que no dia 24/07/2021, por volta das 00h20, na via pública, o denunciado foi flagrado com sete petecas, pesando aproximadamente 3,0 gramas, da substância entorpecente, conhecida como “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regularmente. De acordo com as investigações, uma guarnição da Polícia Militar que participava de operações e efetuava ronda preventiva, quando na localidade do bairro Carananduba, mais precisamente no final da Estrada do Ariramba, Rua Variante, avistaram o denunciado JEFFERSON JOÃO em atitude suspeita, e efetuando uma abordagem de rotina no mesmo, encontraram em seu poder certa quantidade de droga, embrulhada em plástico branco, com as mesmas características da substância “cocaína”. Assim, tendo em vista a natureza e a quantidade de droga apreendida com JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA, o mesmo foi conduzido até a delegacia para os procedimentos de praxe, qual perante a autoridade policial, confessou ter sido flagrado pela polícia com a droga apreendida e apresentada, acrescentou, porém, que a referida substância era para consumo próprio.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, inconformado com a sentença que o condenou
,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade do ilícito penal restou evidenciada pelo
IPL acostado ao acervo processual; do auto de apreensão, além do laudo toxicológico definitivo (ID 30132615), que analisou cerca de sete petecas, pesando aproximadamente 3,0 gramas, da substância entorpecente, conhecida como “cocaína”.
No tocante a autoria, as provas orais corroboraram em indicar o recorrente como protagonista do delito em debate, como se pode observar pelas declarações da testemunha
Gleidson Macedo de Sousa
, policial que deteve o réu e apreendeu as drogas, declarou:

Que, numa abordagem no Bar São Francisco foi encontrada em torno de 7 embalagens de substância entorpecente conhecida por cocaína, com o denunciado. Acrescentou que ele já é conhecido da polícia, por envolvimento com o tráfico.

Por ocasião da oitiva de
Celso Vilaça Silva e Márcio Amador Rodrigues,
ambos confirmaram os fatos relatados pela primeira testemunha. C
elso Vilaça
afirmou que a substância entorpecente estava no bolso do denunciado e que este já é conhecido pelos policiais.

Como se pode observar, as provas orais são harmônicas e demonstraram como a prisão e a preensão da substância teria ocorrido.
Neste ponto, importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, ou que o os agentes teriam interesse na condenação do recorrente, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou ineficaz essa manobra defensiva.

Na hipótese, não se vislumbrou a presença de qualquer motivo para desconsiderar as provas do acervo processual, mormente pela apreensão de substância de alto poder viciante, segundo a prova material e que guardaram consonâncias com as provas orais colhidas, evidências que ratificaram a culpabilidade do apelante.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE PORÇÕES. DROGA JÁ FRACIONADA E INDIVIDUALMENTE EMBALADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. APRECIAÇÃO CONJUNTA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção da condenação é medida que se impõe quando há nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo apelante, consubstanciadas nas palavras dos policiais; na quantidade de porções (16 porções de cocaína) apreendida na posse direta do acusado e, principalmente, na forma como estas se apresentavam, já fracionadas e individualmente embaladas, indicando que seriam destinadas à difusão ilícita. 2. Conforme jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 - qualidade e quantidade da droga - devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (cocaína), a pequena quantidade apreendida (6,11g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial. 3. A existência de outras ações penais em curso, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula n. 444 do STJ), podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva. 4. Considerando o quantum da pena fixada, 5 (cinco) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial semiaberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal. 5. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a sua suspensão condicional, porquanto não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, tendo em vista o montante da pena. 6. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07237955820198070001 DF 0723795-58.2019.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nessa via, diante dos argumentos delineados, de rigor, operar-se a manutenção da decisão em face do tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Quanto a dosimetria implementada, o juízo singular aferiu a pena base em 07 anos de reclusão e 50 dias multa, para isso considerou os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, além do art. 42 da Lei 11.343/06. Todavia, em detida análise dos moduladores judiciais, verificou-se que os moduladores da culpabilidade e das circunstâncias do delito, foram assentadas em motivação ínsita ao próprio tipo penal, devendo, incontinenti, serem afastadas
, nesse sentido:

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Nesses termos a pena base deveria ser readequada de 07 anos de reclusão e 50 dias multa, para 06 anos e 40 dias multa. Por ocasião da 2ª fase da dosimetria não ocorreu qualquer circunstância atenuante e nem agravante. Na terceira fase, não concorreu causa de aumento de pena, mas tão somente causa de diminuição de pena, em face do reconhecimento do chamado tráfico privilegiado. Contudo, o
quantum
de redução que pode ocorrer de
1/6 a 2/3, desde que o agente: seja primário; tenha bons antecedentes; não se dedique a atividades criminosas; não integre organização criminosa. Nessa via, ao se preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faria jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Portanto, diante das razões delineadas, de rigor operar-se a alteração do quanto de redução de pena de 1/6 para 2/3.

Na espécie, a pena provisória aferida em 06 anos e 40 dias multa, deve ser reduzida na razão de 2/3, perfazendo a pena em 02 anos de reclusão e 13 dias multa, a qual, pela quantidade de pena aplicada, deve
substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do juízo das execuções.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento,
seguindo o recorrente
JEFFERSON JOÃO ROCHA DE SOUSA, condenado as penas de
02 anos de reclusão e 13 dias multa,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a critério do juízo das execuções.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023